Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719129-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Hablar Comércio de Aparelhos Celulares Ltda. - EPP contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que acolheu a preliminar suscitada em contestação e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Dois Irmãos/RS (proc. no 0736430-66.2022.8.07.0001, ID no 155495618, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 46824626, págs. 1-10, a agravante, em suma, alega que a decisão que declinou da competência não merece prosperar, pois deveria ter considerado o disposto no art. 46, §1o do CPC. 3. Argumenta que propôs a demanda em Brasília, pois há sucursal no Distrito Federal, permitindo o trâmite nessa Circunscrição Judiciária. 4. Pede a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando perante a 10a Vara Cível de Brasília. 5. Preparo (ID no 46824629 e no 46824635). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 16. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. Conforme ponderado na decisão recorrida, o objeto da demanda originária tem repercussão nacional, pois não se restringe a discutir o ato ou fato praticado por uma das suas sucursais, motivo pelo qual deve tramitar no foro da sede da pessoa jurídica (CPC, art. art. 53, III, "a"). 18. A agravante também não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com o declínio da competência para o foro do domicílio da ré, agravada, pois será preservado o contraditório e a ampla defesa. 19. O declínio da competência para o foro da sede da agravada permitirá a observação das particularidades do caso concreto e considerou a amplitude nacional da pretensão apresentada, o que também facilitará o exercício do direito de defesa, viabilizando a solução mais adequada ao caso concreto, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 20. Ademais, caso a competência não seja recebida, há instrumento processual adequado para dirimir eventual conflito negativo de jurisdição, o que, mais uma vez, afasta a alegação de urgência, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 22. Assim, diante da ausência de previsão legal e da não demonstração de urgência, o recurso manejado pela agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 24. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 25. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 26. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO